Tribunal: STJ
Processo: 2229765-32.2022.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
EMENTAR
EMENTA

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO DO
CONSUMIDOR.
PLANOS
DE
SAÚDE.
REAJUSTES
ABUSIVOS. AUSÊNCIA DE CONEXÃO COM A AÇÃO CIVIL
PÚBLICA N. 5006194-07.2021.4.03.6100 AJUIZADA CONTRA A
AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS) NA
JUSTIÇA FEDERAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AUSÊNCIA
DE VINCULAÇÃO ENTRE AS DEMANDAS. REFORMA DO
JULGADO. REANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO
CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. VÍCIOS DO

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2188356 - SP(2024/0057414-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADOS
: ANA TEREZA BASILIO - SP253532
ALVARO JOSE DO AMARAL FERRAZ RODRIGUES -
SP366224
EMBARGADO
: FUNDAÇAO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
PROCON
PROCURADORES : AMANDA CRISTINA VISELLI - SP224094
SARA DINARDI MACHADO - SP263704
INTERES.
: BRADESCO SAUDE S/A
INTERES.
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
INTERES.
: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.
INTERES.
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
INTERES.
: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
EMENTA

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO DO
CONSUMIDOR.
PLANOS
DE
SAÚDE.
REAJUSTES
ABUSIVOS. AUSÊNCIA DE CONEXÃO COM A AÇÃO CIVIL
PÚBLICA N. 5006194-07.2021.4.03.6100 AJUIZADA CONTRA A
AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS) NA
JUSTIÇA FEDERAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AUSÊNCIA
DE VINCULAÇÃO ENTRE AS DEMANDAS. REFORMA DO
JULGADO. REANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO
CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. VÍCIOS DO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
INEXISTÊNCIA.
CONTRADIÇÃO
EXTERNA
QUE
NÃO
AUTORIZA
A
OPOSIÇÃO
DOS
EMBARGOS. INTEGRATIVO REJEITADO.
1. O acórdão embargado não contém erro de fato, contradição,
tampouco foi omisso e, com clareza e coerência, concluiu
fundamentadamente que a pretensão de reforma do acórdão recorrido
que não reconhece a existência de prejudicialidade externa, nem
sequer conexão apta a ensejar a reunião processual, demandaria a
Documento eletrônico VDA55103390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:07:28
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 590527da-8f68-4166-b017-f99dfaa8491f

revisão do contexto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n.
7 do STJ.
2. Inexistentes as hipóteses do
do CPC, não merecem
art. 1.022
acolhida os embargos de declaração, que têm nítido caráter
infringente.
3. A contradição que autoriza os aclaratórios é a inerente ao próprio
acórdão.
4. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de
inconformismo ou à rediscussão do julgado.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
10/03/2026
16/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55103390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:07:28
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 590527da-8f68-4166-b017-f99dfaa8491f

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2188356 - SP(2024/0057414-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADOS
: ANA TEREZA BASILIO - SP253532
ALVARO JOSE DO AMARAL FERRAZ RODRIGUES -
SP366224
EMBARGADO
: FUNDAÇAO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
PROCON
PROCURADORES : AMANDA CRISTINA VISELLI - SP224094
SARA DINARDI MACHADO - SP263704
INTERES.
: BRADESCO SAUDE S/A
INTERES.
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
INTERES.
: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.
INTERES.
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
INTERES.
: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
EMENTA

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO DO
CONSUMIDOR.
PLANOS
DE
SAÚDE.
REAJUSTES
ABUSIVOS. AUSÊNCIA DE CONEXÃO COM A AÇÃO CIVIL
PÚBLICA N. 5006194-07.2021.4.03.6100 AJUIZADA CONTRA A
AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS) NA
JUSTIÇA FEDERAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AUSÊNCIA
DE VINCULAÇÃO ENTRE AS DEMANDAS. REFORMA DO
JULGADO. REANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO
CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. VÍCIOS DO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
INEXISTÊNCIA.
CONTRADIÇÃO
EXTERNA
QUE
NÃO
AUTORIZA
A
OPOSIÇÃO
DOS
EMBARGOS. INTEGRATIVO REJEITADO.
1. O acórdão embargado não contém erro de fato, contradição,
tampouco foi omisso e, com clareza e coerência, concluiu
fundamentadamente que a pretensão de reforma do acórdão recorrido
que não reconhece a existência de prejudicialidade externa, nem
sequer conexão apta a ensejar a reunião processual, demandaria a
Documento eletrônico VDA54829512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:17
Código de Controle do Documento: fba58f67-93dc-462f-9159-bedf6ad5ddf0

revisão do contexto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n.
7 do STJ.
2. Inexistentes as hipóteses do
do CPC, não merecem
art. 1.022
acolhida os embargos de declaração, que têm nítido caráter
infringente.
3. A contradição que autoriza os aclaratórios é a inerente ao próprio
acórdão.
4. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de
inconformismo ou à rediscussão do julgado.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por SUL AMERICA
COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (SUL AMERICA) contra acórdão desta Terceira
Turma, que, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negou-lhe provimento, conforme a seguinte ementa:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022, AMBOS DO CPC.
INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANOS DE SAÚDE.
REAJUSTES ABUSIVOS. AUSÊNCIA DE CONEXÃO COM A AÇÃO
CIVIL PÚBLICA N. 5006194-07.2021.4.03.6100 AJUIZADA CONTRA
A AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS) NA
JUSTIÇA FEDERAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AUSÊNCIA DE
VINCULAÇÃO ENTRE AS DEMANDAS. REFORMA DO JULGADO.
REANÁLISE
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
NÃO
CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO
PROVIDO.
1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC, tendo em
conta que o Tribunal bandeirante decidiu a matéria de forma
fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os
argumentos invocados pelas partes, quando encontra motivação
satisfatória para dirimir o litígio.
2. A pretensão de reforma do acórdão recorrido que não reconhece a
existência de prejudicialidade externa, nem sequer conexão apta a
ensejar a reunião processual, demandaria a revisão do contexto fático-
probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
3. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não
provido (e-STJ, fls.
).
755/756

Nas razões dos presentes aclaratórios, SUL AMÉRICA apontou (1)
contradição e premissa equivocada no acórdão embargado, porque, ao afirmar que o
Tribunal estadual teria reconhecido a distinção de elementos entre as ações e afastado
Documento eletrônico VDA54829512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:17
Código de Controle do Documento: fba58f67-93dc-462f-9159-bedf6ad5ddf0

a conexão, citou trecho do próprio acórdão do Tribunal estadual que reconhece
identidade de pedidos entre as duas demandas, gerando omissão quanto ao impacto
processual dessa identidade (arts. 1.022, I e II, e 489, § 1o, IV, do CPC);
omissão
(2)
na análise da reunião dos processos e do risco de decisões conflitantes à luz da
identidade de pedidos, com aplicação dos arts. 55,
§ 3o, e 58 do CPC, do
o,
caput,
art. 2
parágrafo único, da LACP e do
do CDC;
omissão quanto ao reconhecimento
art. 93
(3)
da prejudicialidade externa e do pedido de suspensão do feito, com base no
V,
art. 313,
, § 4o, do CPC; e
pedido de efeitos infringentes para anular o acórdão do Tribunal
a
(4)
estadual proferido nos embargos de declaração a fim de sanar omissões ali apontadas,
ou, subsidiariamente, reformar o acórdão embargado para reconhecer a conexão com
a ACP n.
ou a prejudicialidade externa,
5006194-07.2021.4.03.6100/TRF3
determinando a reunião ou a suspensão do processo (e-STJ, fls. 778-780).
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 789-791).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração devem ser rejeitados.

Da alegada contradição
omissão
e/ou

O acórdão embargado não contém erro de fato, contradição, tampouco foi
omisso e, com clareza e coerência, concluiu fundamentadamente que a pretensão de
reforma do acórdão recorrido que não reconhece a existência de prejudicialidade
externa, nem sequer conexão apta a ensejar a reunião processual, demandaria a
revisão do contexto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
Na espécie, em que pese o reforço de argumentação apresentado nas
razões do presente recurso integrativo, não há que se falar em contradição ou
premissa equivocada porque o acórdão embargado foi claro ao destacar que o ponto
central da controvérsia reside na ausência de conexão entre as demandas que se
pretende reunir, uma vez que as partes, as causas de pedir e os pedidos não
coincidem.
Nesse panorama, conforme já consignado no acórdão embargado, com
base nas circunstâncias e elementos fáticos, o Tribunal bandeirante afastou tanto a
conexão quanto a prejudicialidade externa entre as demandas.
Daí por que foi salientado que reconhecer a conexão ou a prejudicialidade
externa, de forma a suspender a ação civil pública neste caso específico, dependeria
do reexame do contexto fático-probatório – matéria vedada em recurso especial.
Documento eletrônico VDA54829512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:17
Código de Controle do Documento: fba58f67-93dc-462f-9159-bedf6ad5ddf0

A propósito, vale ressaltar o bem elaborado parecer do
, que,
Parquet
ao
destacar que as partes das ações não são coincidentes e que os pedidos diferem
, consignou que
uns dos outros

[...] Cuida-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo
Procon – Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor, com
pedido de tutela de urgência, contra as empresas de planos de
saúde Sul America - Companhia de Seguro Saúde, Amil
Assistência Médica Internacional, Bradesco Saúde
Notre
S/A,
Dame Intermédica Saúde
e Qualicorp Administradora de
S/A
Benefícios
visando a condená-las a fornecerem “diretamente
S/A,
aos consumidores, e previamente a cada reajuste anual a ser
aplicado, de planilhas de custos detalhadas, explicitando de
forma clara e acessível toda a composição de cálculo do índice
de reajuste”.
9. A 12a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo
concedeu a tutela antecipada requerida pelo autor para determinar
que as rés apresentassem as informações solicitadas pelo PROCON
no prazo da defesa. No julgamento dos embargos declaratórios, o juiz
singular rejeitou os pedidos de reconhecimento de interesse da
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) na demanda e de
conexão entre esta ação e a que tramita na Justiça Federal (ACP no
5006194-07.2021.4.03.6100).
10. A 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo também afastou a conexão entre as ações, nos
seguintes termos:

[...] O processo em trâmite perante a Justiça Federal,
de seu lado, tem como objetivo tratar do dever da ANS
- Agência Nacional de Saúde Suplementar, como
agência reguladora, para exercer a fiscalização e o
controle das operadoras de saúde nas relações com
consumidores, visando a promoção do interesse
público.
Nesse sentido, não há se falar em conexão entre as
ações porque, apesar de ambas terem como objetivo a
proteção aos direitos do consumidor, as partes não
são as mesmas. Ademais, as rés na presente ação
estão sendo demandadas acerca da comercialização
dos planos de saúde respectivos e naquele outro
feito, a ANS está sendo cobrada com relação ao dever
. (fl.
de fiscalização das operadoras de saúde
530 e-STJ)

Documento eletrônico VDA54829512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:17
Código de Controle do Documento: fba58f67-93dc-462f-9159-bedf6ad5ddf0

11. A ação civil pública foi ajuizada pelo PROCON, na esfera
estadual, em razão de milhares de reclamações de consumidores
motivadas por reajustes abusivos das empresas de planos de
saúde à época da pandemia de COVID-19, postulando a
condenação das rés na obrigação de fornecerem “diretamente
aos consumidores, e previamente a cada reajuste anual a ser
aplicado, de planilhas de custos detalhadas, explicitando de
forma clara e acessível toda a composição de cálculo do índice
de reajuste”, bem como o pagamento de indenização ao Fundo
Estadual de Direitos Difusos.
12. Por sua vez, a ação civil pública intentada na Justiça Federal
pelo mesmo órgão de proteção ao consumidor contra a Agência
Nacional Saúde Suplementar (ANS) visa a garantir que tal agência
cumpra seu dever de fiscalização das operadoras de planos
saúde, a fim de: “i. implementar mecanismos efetivos de
acompanhamento de indicadores da Pandemia da Covid-19 e
impacto destes sobre os reajustes de planos coletivos,
estabelecendo diretrizes hábeis à proteção do consumidor; ii.
implementar
mecanismos
efetivos
e
permanentes
de
identificação, prevenção e correção de reajustes anuais abusivos
em planos coletivos, hábeis à proteção do consumidor; iii.
implementar, em cumprimento aos deveres estabelecidos pelo
o da
notadamente os incisos XVII, XVIII,
art. 4
Lei no 9.961/20200,
XXI, XXIII, XXIX, XXXI e XXXVI, a previsão de percentuais máximos
em relação aos reajustes anuais dos planos coletivos, pautados
em
informação
de
natureza
econômico-financeira,
como
autorizado anualmente para planos individuais e familiares,
visando a proteção do consumidor”.
13. Do exame dos autos, contata-se que, embora a causa de pedir
de ambas as ações sejam os aumentos abusivos das operadoras
de planos de saúde, à época da pandemia de COVID-19, as partes
das ações não são coincidentes e os pedidos diferem uns dos
outros. Na esfera estadual pretende o PROCON coibir práticas
abusivas das operadoras de planos saúde, enquanto na instância
federal visa instar a ANS a estabelecer protocolos de
acompanhamento e diretrizes, para o fiel cumprimento do art. 4o
da
a fim de evitar que condutas abusivas voltem a
Lei 9.961/2000,
ocorrer.
14. Por conseguinte, não há coincidência entre as ações a sugerir
conexão entre elas, de modo a evidenciar a ausência de risco de
decisões conflitantes ou contraditórias (e-STJ, fls. 739-743 – sem
destaques no original)

Em suma, a presente ação foi proposta contra operadoras de saúde
suplementar, buscando o cumprimento do dever de informação aos consumidores e a
reparação por dano moral coletivo, com fundamento na legislação consumerista. Já a
Documento eletrônico VDA54829512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:17
Código de Controle do Documento: fba58f67-93dc-462f-9159-bedf6ad5ddf0

demanda em curso na Justiça Federal foi ajuizada contra a agência reguladora,
visando ao cumprimento de seu dever regulatório de exigir informações das empresas
supervisionadas, com base na legislação que disciplina sua atuação e assegura a
observância das normas consumeristas. Assim, não há conexão entre as ações.
Como consequência, afasta-se a existência dos vícios referidos no julgado
aqui embargado, não havendo que se falar, portanto, em erro de premissa.
Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração se destinam
art. 1.022
a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material
existente no julgado, podendo-lhes ser atribuídos, excepcionalmente, efeitos
infringentes, quando algum desses vícios for reconhecido.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição ou a obscuridade

remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado,
devido à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão. Já a
omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de
manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas
razões recursais, o que não se vislumbra no presente caso.
Na hipótese, o julgado abordou os temas questionados e, em nenhum deles,
houve a omissão ou contradição que SUL AMÉRICA gostaria de ver presentes, de
modo que os embargos devem ser rejeitados por ausência de afronta aos requisitos do
do CPC.
art. 1.022
O importante é que o acórdão tenha decidido topicamente os pontos
principais da controvérsia, o que efetivamente foi feito, não se podendo admitir que os
embargos de declaração tomem curso diverso daquele a que são destinados.
Se SUL AMÉRICA não se conforma com a fundamentação do julgado, não
há que ser por meio de embargos de declaração que lograrão obter a sua reforma.
Ademais, como ressaltado pelo em. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
no julgamento do EDcl no AgRg no AREsp no 468.212/SC,

[...] não cabe a este Superior Tribunal, que não é órgão de
consulta, responder a 'questionários', tendo em vista que os
aclaratórios não apontam de concreto nenhuma obscuridade,
omissão ou contradição no acórdão, mas buscam, isto sim,
esclarecimentos sobre situação que os embargantes consideram
injusta em razão do julgado (sem destaque no original).

No restante, é bom destacar que os embargos de declaração não devem se
revestir de caráter infringente, pois a

Documento eletrônico VDA54829512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:17
Código de Controle do Documento: fba58f67-93dc-462f-9159-bedf6ad5ddf0

[...] maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em
casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão
(RTJ

), não justifica, sob pena de
89/548, 94/1.167, 103/1.210, 114/351
grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a
sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção
do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato
decisório (RTJ

154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638
), consoante a anotação de Theotônio Negrão, na obra CPC e
Legislação Processual em Vigor, Saraiva, 37a ed., 2005, p. 623.

Além disso, cumpre ressaltar que o col. Superior Tribunal de Justiça já
firmou orientação de que a contradição que autoriza os embargos de declaração é
do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o
(
Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j.
entendimento da parte REsp n. 218.528/SP,
.
7/2/2002)
Assim, a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é
a interna, ou seja, aquela contradição entre proposições do próprio julgado. Contradição
não abre a possibilidade de oposição de embargos declaratórios.
externa
Confiram-se os seguintes precedentes nesse sentido:

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO
DO
ART. 535
CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA
DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. SIMPLES RE
ITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. NÃO-CABIMENTO. CONTRADIÇÃO
INTERNA DO JULGADO. AUSÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
[...]
4. Finalmente, o vício que autoriza os embargos de declaração é a
contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o
entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara
decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do
STJ.
5 Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no RMS no
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
46.618/MG,
MARQUES, Segunda Turma, DJe
- sem destaque no
16/3/2015
original)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
Documento eletrônico VDA54829512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:17
Código de Controle do Documento: fba58f67-93dc-462f-9159-bedf6ad5ddf0

1. A contradição que enseja o acolhimento dos embargos
declaratórios é aquela interna no julgado embargado, e não entre
a decisão recorrida e a tese defendida na instância ordinária.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no
Rel. Ministro MARCO
AREsp no 579.516/RJ,
AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe
- sem destaque
6/3/2015
no original)

PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ISS.
LEASING.
MUNICÍPIO
COMPETENTE.
APLICAÇÃO
IMEDIATA
DO
ENTENDIMENTO FIRMADO NO
JULGADO
RESP 1.060.210/SC,
SOB O RITO DO
-C DO CPC. POSSIBILIDADE.
ART. 543
CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. INCONFORMISMO. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
[...]
II. A alegação de contradição, invocada pelo embargante, refere-se ao
acórdão firmado no
julgado pelo rito do
-C
REsp 1.060.210/SC,
art. 543
do CPC, no qual se firmou tese relativa à incidência do ISS sobre as
operações de leasing financeiro, bem como se definiu qual é o sujeito
ativo da relação jurídico-tributária. No entanto, consoante restou
decidido pela Primeira Turma do STJ, nos EDcl no AgRg no
(Rel. Ministra DENISE ARRUDA, DJU de
REsp 639.348/DF
,
12/03/2007) a contradição que autoriza os embargos de
declaração é aquela interna do julgado, caracterizada por
proposições inconciliáveis entre si, que dificultam ou impedem a
sua compreensão, não interessando "para fins de embargos de
declaração, contradição entre a decisão e outros elementos
constantes do processo (p. ex., provas carreadas aos autos),
entre a decisão e outro ato decisório constante do mesmo
processo, entre a decisão e julgamentos realizados noutros
(Embargos de Declaração,
processos, entre a decisão e a lei"
Coleção Theotônio Negrão / coordenação José Roberto Ferreira
Gouvêa, São Paulo: Saraiva, 2005, p. 108)". Portanto, são incabíveis
os Aclaratórios, nesse ponto.
[...]
(EDcl no AgRg no AgRg no
Rel. Ministra
REsp no 1.139.725/RS,
ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma, DJe
- sem
4/3/2015
destaque no original)

Portanto, o que se verifica é o mero inconformismo da parte.
Documento eletrônico VDA54829512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:17
Código de Controle do Documento: fba58f67-93dc-462f-9159-bedf6ad5ddf0

Dessa forma, mantém-se o aresto embargado, porque não há motivos para
a sua alteração.
Nessas condições,
os presentes embargos de declaração.
REJEITO
É o voto.
Documento eletrônico VDA54829512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:17
Código de Controle do Documento: fba58f67-93dc-462f-9159-bedf6ad5ddf0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.188.356 / SP
Número Registro: 2024/0057414-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10243677720218260053
102436777202182600538342021
22297653220228260000
2229765322022826000050000 8342021
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADOS
: ANA TEREZA BASILIO - SP253532
ALVARO JOSE DO AMARAL FERRAZ RODRIGUES -
SP366224
RECORRIDO
: FUNDAÇAO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
PROCON
PROCURADORES : AMANDA CRISTINA VISELLI - SP224094
SARA DINARDI MACHADO - SP263704
INTERES.
: BRADESCO SAUDE S/A
INTERES.
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
INTERES.
: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.
INTERES.
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
INTERES.
: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA55075395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:57:04
Código de Controle do Documento: 87348578-d952-4d0b-82da-b37ae5658aa6

EMBARGANTE
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADOS
: ANA TEREZA BASILIO - SP253532
ALVARO JOSE DO AMARAL FERRAZ RODRIGUES -
SP366224
EMBARGADO
: FUNDAÇAO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
PROCON
PROCURADORES : AMANDA CRISTINA VISELLI - SP224094
SARA DINARDI MACHADO - SP263704
INTERES.
: BRADESCO SAUDE S/A
INTERES.
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
INTERES.
: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.
INTERES.
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
INTERES.
: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:57:04
Código de Controle do Documento: 87348578-d952-4d0b-82da-b37ae5658aa6